Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001379-40.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): JEFFERSON DOMINGUES registrado(a) civilmente como JEFFERSON DOMINGUES SANTOS APELADO: ODILON CORREIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução fiscal. Ausência de informação do CPF ou CNPJ do executado. Descumprimento de diligência judicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV, do CPC. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de cumprimento de diligência determinada pelo juízo de origem para a indicação do CPF ou CNPJ do executado; II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade em apreço consiste em definir se a omissão do exequente em cumprir a determinação judicial de indicar o CPF ou CNPJ do executado configura ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito; III. Razões de decidir 3. O art. 1º da Lei nº 6.830/1980 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, de modo que as normas processuais civis são plenamente aplicáveis quando não houver disposição específica na lei especial; 4. O art. 485, IV, do CPC autoriza o magistrado a extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 5. O juízo de primeiro grau intimou a Fazenda Pública, por intermédio de sua representação judicial, a fornecer o CPF ou CNPJ do executado, sob pena de extinção do processo; 6. O exequente permaneceu inerte, não atendendo à diligência ordenada, o que inviabilizou o prosseguimento da execução e justificou a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC; 7. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, reforçando a obrigatoriedade dessa informação para o regular andamento do feito; IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, em que é apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e apelado ODILON CORREIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.